Tribunal: TJDFT
Processo: 0750841-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750841-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM DA SILVA SARAIVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O WILLIAM DA SILVA SARAIVA apresenta, em autos autônomos distribuídos diretamente para esta 5a Turma Cível, apelação contra sentença proferida na ação no 0703267-15.2020.8.07.0018 pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispõe o artigo 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, que, cumpridas as formalidades legais, remeterá os autos ao Tribunal. Em consulta aos autos de origem verifica-se, inclusive, que as razões recursais idênticas a estas foram juntadas pelo apelante naquele processo, tendo sido o apelado intimado a apresentar contrarrazões. Logo, não se admite a interposição do presente recurso em autos apartados como realizado pelo apelante. Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora